Tribunal: STF
Processo: RE 597124
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 222. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 03.06.2020, de minha relatoria, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 222), fixou a seguinte tese: "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 



    2. Conforme assentado no julgamento, a leitura adequada do dispositivo legal à luz do regime inaugurado expressamente pelo art. 7º, XXXIV da Constituição Federal de 1988, impõe que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos. 



    3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    4. Merece ser acolhido o pedido para a correção do erro material apontado, visto que houve no acórdão a citação, em trechos, da Lei 4.830/65, ao invés da Lei 4.860/65.



    5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF.



    6. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social ou de segurança jurídica que ensejariam à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.



    7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para sanar erro material apontado, sem a atribuição de efeitos modificativos.